Tribunal: STF
Processo: ARE 1338726
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS EC'S NºS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo Particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo Autor, que objetivava obter tutela jurisdicional que lhe garantisse o direito de reajustamento dos seus proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, eis que a Autarquia Ré não havia observado a majoração do teto de contribuição provocada pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/2003. Houve condenação da parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, determinou-se a suspensão de tais condenações pelo fato de o(a) autor(a) ser beneficiário(a) da gratuidade da justiça.



    2. O Particular afirma ser necessária a reforma da sentença, eis que, como o seu benefício foi limitado ao teto em vigor quando da fixação da RMI, sendo o excedente ao teto não aproveitado no primeiro reajuste subsequente, ocorreu distorção decorrente do desprezo do valor excedente para efeito de incidência dos posteriores reajustes, faz jus à revisão vindicada. Argumenta que os reajustes subsequentes à concessão do benefício devem ocorrer sobre o valor real da média aritmética dos salários de contribuição, sem a limitação ao teto, a qual deve incidir apenas quando do pagamento do benefício previdenciário. Alega que houve equívoco na decisão ao limitar os efeitos da decisão do egrégio STF aos benefícios concedidos a partir do período do buraco negro. Aduz que não deve prevalecer o entendimento externado na sentença, pois não razão para estabelecer distinção com base na data de início dos benefícios previdenciários, no que toca à recuperação de perdas decorrentes da limitação do salário de benefício, importando somente que, ao tempo da concessão do benefício, o salário de benefício tenha sido limitado por força do teto em vigor.



    3 . Matéria recentemente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 564.354/SE), o qual entendeu pela possibilidade de aplicação do novo teto para a aposentadoria previsto na EC nº 20/98, aos benefícios concedidos antes da de sua vigência, incluindo-a como de Repercussão Geral.



    4. 'No caso dos benefícios com DIB anterior à vigência da CF-88, os mesmos foram calculados nos termos da legislação vigente à época, diversa daquela aplicada aos casos em que faz jus o beneficiário à revisão de seus proventos mensais (renda mensal) para se adequar aos novos tetos previstos pela EC n.º 20/1998 e, posteriormente, pela EC nº 41/2003'. Como o benefício do Autor foi concedido a partir de 1º/04/1983, antes da CF/88, não faz jus à revisão pleiteada.



    5. Apelação improvida. Honorários recursais a cargo da Apelante (no art. 85, § 11, CPC/15), fixados em 1% do valor da causa, suspensa a exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC)."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos apenas para suprir omissão, sem a atribuição de efeito modificativo.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Importa destacar que a matéria foi recentemente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal - STF (RE 564.354/SE), que entendeu pela possibilidade de aplicação do novo teto para a aposentadoria previsto na EC nº 20/98, aos benefícios concedidos antes da de sua vigência, sujeitando-se ao rito do art. 543-B, do CPC (Repercussão Geral).



    Neste sentido, nos casos dos benefícios em que houve a limitação da renda mensal inicial ao teto máximo na época de sua concessão, antes das citadas Emendas, estes deveriam sofrer uma readequação dos valores percebidos aos novos tetos, o que não importaria em uma aplicação retroativa do art. 14 da EC nº. 20/98 e do art. 5º da EC 41/2003 (STF - REAgR 458.891/SC, Rel. Ministro Eros Grau, 2ª Turma, j. 29.04.2008; e TRF5 - Processo AC 0003350-88.2010.4.05.8400, Rel. Desembargador Federal Francisco Wildo, 2ª Turma, 02/03/2011).



    Porém, como bem afirmado pelo Magistrado 'a quo' no bojo do ato monocrático:



    'No entanto, conforme informações dos documentos contidos no anexo 4058100.15632798, o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição do autor foi concedido em 01/04/1983, ou seja, antes da Constituição Federal de 1988.



    No caso dos benefícios com DIB anterior à vigência da CF-88, os mesmos foram calculados nos termos da legislação vigente à época, diversa daquela aplicada aos casos em que faz jus o beneficiário à revisão de seus proventos mensais (renda mensal) para se adequar aos novos tetos previstos pela EC n.º 20/1998 e, posteriormente, pela EC nº 41/2003.'



    Corroborando essa tese, transcrevo os seguintes arestos:



    (...)



    Assim, o Apelante não faz jus à revisão pleiteada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente